Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. DEVIDA. BUSCA POR CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada há mais de três anos, antes da implementação do mecanismo da “teimosinha”, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
3. A quebra do sigilo bancário, referente às operações com cartões de crédito, caracteriza medida atípica excepcionalmente gravosa, por caracterizar restrição ao direito fundamental constitucionalmente assegurado à intimidade (art. 5o, X e XII da Constituição Federal), admitida por lei apenas para a apuração de fatos ilícitos, e não para a satisfação de interesses patrimoniais privados.
3.1. Ademais, a medida é de duvidosa utilidade no procedimento executivo, pois as faturas de cartão de crédito, embora possam em tese evidenciar a capacidade econômica do devedor, não são aptas a conduzir à identificação de bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.